Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706552-36.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO CÉSAR MAIA, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PRAZO PARA EMBARGAR. MAIS DE UM EXECUTADO. REGRAS PRÓPRIAS. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DA CITAÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. De acordo com o comando legal do art. 919, § 1.o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a requerimento do embargante, se presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo. 4. Segundo preceitos do art. 915, § 1.o, do CPC, havendo mais de um executado, o prazo legal para embargar possui regra própria e conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de relativização da exigência legal referente à previa garantia do juízo a fim de deferir o efeito suspensivo aos embargos do devedor, com base no poder geral de cautela conferido ao magistrado. Ademais, apresentam divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do TJPR, do TJMG, do TJDFT e do STJ. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do seu advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 30631074). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 31468989). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe os insurgentes em relação à salientada contrariedade ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissídio interpretativo suscitado, porquanto a turma julgadora concluiu que: Na dicção do comando legal do art. 919, § 1.o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a requerimento do embargante, se presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo. Sendo assim, além de na hipótese o juízo não estar garantido e ainda que houvesse pertinência quanto aos fundamentos de risco ao resultado útil do processo, não se verifica, por outro lado, a probabilidade do direito. Nessa diretiva, conforme salientado na decisão liminar, em sede de agravo de instrumento, especialmente tratando-se de cumprimento de sentença, mostra-se necessário um conjunto probatório mais robusto para a configuração da probabilidade do direito, o que não se verifica na espécie (ID 26240212). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 30631074). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005